Tribunal: TJDFT
Processo: 0750508-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CONSUMIDOR E CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACORDO CELEBRADO APENAS COM UMA DAS CORRÉS – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO PEDIDO INICIAL COM RELAÇÃO A CADA RÉ – EXTENSÃO DOS EFEITOS À DEVEDORA SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1.“A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores. (art. 844 e §3o do CC)
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada também sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Da análise dos autos verifica-se que a segunda requerida American Airlines e as autoras formalizaram acordo, mediante o pagamento da quantia de R$ 9.400,00, no qual foi dada quitação à obrigação, por considerar satisfeita a pretensão (ID 47758541). O referido pacto foi homologado judicialmente, o que resultou na extinção do processo com resolução do mérito em relação a American Airlines (ID 47758543). O processo prosseguiu com relação à primeira ré.
4. A pretensão das autoras, na inicial, é de indenização por danos materiais e morais em virtude de falha na prestação de serviços de ambas às rés. Observo que as requerentes promoveram a ação em face das fornecedoras que reputaram solidariamente responsáveis pelos danos, requerendo a condenação das duas empresas aéreas ao pagamento de R$ 1.153,40 a título de dano material e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Destaco que não foi atribuído pedido específico e individualizado a cada uma das rés.
5. Em assim sendo, não se pode admitir uma condenação fundada no mesmo fato e na mesma causa de pedir do objeto da transação firmada com a outra corré solidária pois, considerando que a causa de pedir se assenta no mesmo evento lesivo provocado pelas rés, há solidariedade entre os prestadores de serviço em relação à parte autora. Ademais, pelo documento acostado no ID 47758243 é possível atestar que os bilhetes aéreos foram adquiridos de forma conjunta pelas autoras.
6. Pelos motivos expostos, com fundamento no art. 844, §3o, do CC, concluo que o acordo homologado judicialmente (ID 47758541) reúne integralmente o pedido inicial e, por se tratar de obrigação solidária (art. 18 do CDC) cuja extinção se estende ao codevedor, o processo também deve ser extinto em relação a recorrente, haja vista que a obrigação já foi cumprida. A homologação do acordo entre as autoras e a segunda ré, mesmo sem a interveniência da primeira requerida, extingue a dívida em relação a ela também.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reforma a sentença e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, também em relação a recorrente.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios a ausência de recorrente vencido.